Tribunal: TJBA
Processo: 8129798-20.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8129798-20.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MARIA JOSE DE OLIVEIRA PEREIRA

Advogado(s)
:

APELADO: CREFAZ SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA - EPP

Advogado(s)
:
FELIPE ANDRE DE CARVALHO LIMA

ACORDÃO

APELAÇÃO.
DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATO CELEBRADO. VALOR DEPOSITADO NA CONTA DE TITULARIDADE DA AUTORA. CONSUMIDORA QUE FICOU EM POSSE DO VALOR DURANTE QUASE UM ANO. COBRANÇA DEVIDA NA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. AÇÃO IMPROCEDENTE.
RECURSO DA ACIONADA CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo nº 8129798-20.2024.8.05.0001, em que é apelante
MARIA JOSE DE OLIVEIRA PEREIRA e apelada a CREFAZ SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA - EPP,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso da parte acionada, nos termos da certidão de julgamento.

Presidente

Des.
Angelo Jeronimo e Silva Vita
Relator

Procurador de Ju
stiça